Tribunal: TJBA
Processo: 0000860-85.2011.8.05.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000860-85.2011.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ELINALDO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PESSOA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EVIDÊNCIAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES E COLHIDOS A PARTIR DE PROVA ORAL – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO QUE APONTAM O RÉU COMO PROTAGONISTA DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE REVELAM O ANIMUS NECANDI - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESSA FASE PROCEDIMENTAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Caso em exame

I – De acordo com as investigações, n
o dia 06/03/2011, “o denunciado aproximou-se em uma moto conduzida por um adolescente, efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima. Nesse sentido, segundo os autos, a motivação do delito foi o fato da vítima ter apontado o acusado como responsável por um furto de uma bicicleta de sua propriedade. O homicídio não se consumou por motivos alheios à vontade do Apelante já que a vítima foi atingida primeiramente em sua cabeça e, após ter caído ao solo, o indigitado desceu da moto, atirando mais cinco vezes”. Na sentença, o réu foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado
, o que ensejou a interposição do presente recurso em sentido estrito.

Questão em discussão

II – A defesa argumenta que não há provas contundentes da autoria delitiva e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta do acusado para delito sem a intenção homicida, argumentando que não restou comprovado o dolo de matar.

Razões de decidir

III - Há um conteúdo probatório mínimo, produzido a partir de prova oral, capaz de sinalizar a ocorrência da aludida infração penal, pois a vítima aponta o réu como autor dos disparos de arma de fogo. Além disso, uma das testemunhas ouvidas em audiência afirma que o réu ameaçou o ofendido de morte e que havia motivação para que o delito ocorresse (desavenças entre a vítima e o Apelante).

Em relação ao pedido de desclassificação da sua conduta para crime não doloso contra a vida, tal pleito não merece acolhida. Isso porque, conforme laudo pericial juntado aos autos e nos termos da narrativa apresentada pela vítima, o réu teria disparado seis tiros, sendo que um deles atingiu a cabeça do ofendido, ou seja, além da quantidade de disparos, estes foram direcionados para uma região vital do corpo da vítima, revelando a intenção de matar. Logo, tais circunstâncias podem ser interpretadas pelos jurados como um indício do
animus necandi
do Recorrente. Do mesmo modo, o número de disparos e a ausência de prestação de socorro podem ser considerados pelo corpo de jurados como uma situação que reforça a intenção do Recorrente de ceifar a vida da vítima.

Dispositivo e Tese

IV -
Por todo exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso.

Tese de julgamento:
Há um conteúdo probatório mínimo, produzido a partir de prova oral, capaz de sinalizar a ocorrência da aludida infração penal.

Jurisprudência relevante citada: (STJ,
AgRg no REsp 1905653 / SP;
6ª Turma, Rel.

Min. Laurita Vaz;

data do julgamento: 28/09/2021)

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

RESE

0000860-85.2011.8.05.0200
–
POJUCA
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº
0000860-85.2011.8.05.0200
, da Comarca de
Pojuca-BA
, sendo Recorrente ELINALDO DOS SANTOS SANTANA
e recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator